Tribunal: TJDFT
Processo: 0742178-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - MATERIALIDADE COMPROVADA POR PROVA IDÔNEA MESMO SEM LAUDO - LEGÍTIMA DEFESA E AGRESSÕES RECÍPROCAS INVIABILIZADAS - DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE - DOSIMETRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal cometido em contexto de violência doméstica, com insurgência quanto à alegação de cerceamento de defesa, à suficiência probatória, à tese de legítima defesa, ao pleito de desclassificação, bem como à dosimetria da pena e demais consequências jurídicas fixadas na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão:
(i) existência de cerceamento de defesa;
(ii) suficiência de provas da materialidade e da autoria, mesmo na ausência de laudo pericial;
(iii) possibilidade de reconhecimento de legítima defesa ou agressões recíprocas, bem como de desclassificação do delito;
(iv) higidez da dosimetria fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A instrução processual transcorre regularmente e não há demonstração de prejuízo decorrente do indeferimento das diligências requeridas, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.
A materialidade está comprovada por fotografias, depoimentos colhidos sob contraditório e demais elementos constantes dos autos, sendo dispensável o laudo pericial quando outras provas idôneas suprem sua ausência.
A palavra da vítima, coerente e harmônica com o conjunto probatório, possui especial relevância em delitos de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção.
A alegação de legítima defesa não encontra respaldo na prova dos autos, pois não se comprova agressão atual ou iminente, tampouco moderação ou proporcionalidade nos meios empregados pelo agente.
A existência de eventual relação conflituosa ou de agressões pretéritas não caracteriza, por si só, agressões recíprocas aptas a descaracterizar o delito ou a amparar tese defensiva.
Não se evidencia situação que autorize a desclassificação para lesão corporal privilegiada, pois ausentes os requisitos objetivos e subjetivos do domínio de violenta emoção após injusta provocação recente da vítima.
É de rigor a aplicação da regra geral no Direito Penal brasileiro de que se aplica a lei vigente na data do cometimento do crime (tempo do crime), conforme estabelecido no artigo 4o do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: a ausência de laudo pericial não afasta a comprovação da materialidade quando suprida por outros meios idôneos; a palavra da vítima, quando coerente e respaldada pelo conjunto probatório, possui especial relevo nos crimes de violência doméstica; não demonstradas agressão injusta ou proporcionalidade da reação, afasta-se a tese de legítima defesa ou agressões recíprocas; mantida a tipificação e a dosimetria quando observados os critérios legais, sendo aplicável a pena vigente na data do cometimento do crime.